Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME DE NATUREZA GRAVE. PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS PASSAGENS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR E PRISÃO POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NATUREZA DISTINTA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo.
2. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.
3. Hipótese em que, durante patrulhamento de rotina, os policiais foram informados por transeunte da suposta ocorrência de crime e, ao comparecerem ao local indicado, avistaram munição e drogas sobre a mesa da residência, através da porta entreaberta, sendo a entrada franqueada pelo paciente. Em se tratando de crime permanente, fica excepcionada a inviolabilidade do domicílio, conforme prevê a Constituição Federal.
4. O ato coator indica de forma clara os requisitos do art. 312 do CPP e os elementos que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo a exigência do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
6. Ordem conhecida e denegada.